Tribunal: TJDFT
Processo: 0737995-02.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. FATURA DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONDOMÍNIO COM MÚLTIPLAS ECONOMIAS. HIDRÔMETRO ÚNICO. TEMA 414/STJ. REVISÃO DE ENTENDIMENTO. TARIFA MÍNIMA. LEGALIDADE DA COBRANÇA.
1. O STJ, no julgamento do REsp 1.937.887/RJ, revisou o entendimento firmado no Tema 414, no sentido de, nos condomínios formados por múltiplas unidades de consumo (economias) vinculadas a um único hidrômetro, ser lícita a adoção de metodologia de cálculo da tarifa de água e esgoto por meio da cobrança de uma parcela fixa (tarifa mínima), concebida sob a forma de franquia de consumo devida por cada uma das unidades consumidoras (economias); bem como por meio de uma segunda parcela, variável e eventual, exigida apenas se o consumo real aferido pelo medidor único do condomínio exceder a franquia de consumo de todas as unidades conjuntamente consideradas.
2. Na espécie, embora fosse proibido nos termos do entendimento firmado pelo STJ, em 2010, no Tema 414, a ré já estava calculando a tarifa devida pelo condomínio autor nos termos do novel posicionamento da Corte da Cidadania.
3. Apelação desprovida.